Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA de urgência. RECUSA INJUSTIFICADA DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. dilação probatória. necessidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de ação de consignação de chaves, relativa à locação de imóvel urbano, a existência de débitos pendentes ou a necessidade de reparos e consertos no imóvel não são óbices para o recebimento das chaves, tampouco podem ser considerados como justo motivo para a recusa. 1.1. Eventual reparação a ser suportada pela locatária pode ser reivindicada através da via procedimental adequada.
2. Entretanto, no caso, não está evidenciada a recusa injustificada do locador ao recebimento das chaves. 2.1. Correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, diante da necessidade de dilação probatória para aferir se houve recusa indevida ao recebimento das chaves.
3. Recurso conhecido e desprovido.